Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVA PRODUZIDA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO.
1. O crime de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça por duas vezes (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os relatos da vítima na fase investigativa e depoimento de testemunha em juízo foram claros e contundentes a respeito dos fatos deduzidos da denúncia. 2.2. Ademais, ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, não há fragilidade no acervo probatório, haja vista que a vítima foi enfática na fase inquisitorial sobre a ameaça praticada pelo requerido, ficando claro o temor vivenciado pela ofendida, que expressamente requereu na Delegacia de Polícia a concessão de medidas protetivas.
3. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. 3.1. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.